Tribunal: TJBA
Processo: 8056685-72.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8056685-72.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PAULO CEZAR MENEZES e outros

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS, CASSIO PEREIRA LEAO

APELADO: VITOR NEGRAO CONSTRUCOES LTDA

Advogado(s)
:
KAUANA FONSECA NUNES SILVA

PJ13

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL E INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. COISA JULGADA. AFASTAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por reconhecer a existência de coisa julgada em relação a uma demanda anterior julgada pela Justiça Federal. Os Apelantes buscam a reforma da decisão para que o processo tenha seu regular prosseguimento.

II. Questão em discussão

2. Aferir a ocorrência de coisa julgada (art. 337, VII, do CPC) quando a nova demanda, ajuizada na Justiça Estadual, exclui do polo passivo a Caixa Econômica Federal, parte que justificou a competência da Justiça Federal na ação anterior.

3. Analisar os limites objetivos da decisão proferida pela Justiça Federal, para verificar se houve resolução de mérito quanto à pretensão deduzida em face da construtora.

III. Razões de decidir

4.

Para a configuração da coisa julgada, é necessária a tríplice identidade entre as ações: mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido, conforme o art. 337, §§ 2º e 4º, do Código de Processo Civil.

5. No caso, a identidade de partes não está presente, uma vez que a demanda atual foi proposta exclusivamente contra a construtora, enquanto a ação anterior incluía também a Caixa Econômica Federal no polo passivo.

6. Mais relevante, a análise dos limites objetivos da coisa julgada revela que a sentença proferida pela Justiça Federal declarou expressamente sua incompetência para julgar a relação jurídica entre os autores e a construtora, limitando sua decisão de mérito à relação com a instituição financeira.

7. A ausência de pronunciamento de mérito sobre a pretensão específica contra a construtora no processo anterior impede a formação da coisa julgada material, nos termos do art. 502 do Código de Processo Civil.

8. Diante do afastamento da coisa julgada, a sentença de extinção deve ser reformada, com o retorno dos autos à origem para o seu regular processamento, a fim de evitar a supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de identidade de partes, como a exclusão de litisconsorte passivo que definia a competência de outro juízo, é suficiente para afastar a alegação de coisa julgada. 2. Não se configura a coisa julgada material quando a decisão proferida em processo anterior, embora transitada em julgado, não analisa o mérito da pretensão em relação a uma das partes, por se declarar expressamente incompetente para tal, restringindo-se os limites objetivos da decisão àquilo que foi efetivamente apreciado."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8056685-72.2020.8.05.0001, em que figuram como apelantes
PAULO CEZAR MENEZES
e
JOSILENE DA SILVA MENEZES
e como apelada
VITOR NEGRÃO CONSTRUÇÕES LTDA - ME
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça